Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742006-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA IMPETRANTES: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA e GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA, contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, nos autos da Ação Penal no 0700170-49.2020.8.07.0004, em que responde pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal), no qual o relaxamento da custódia cautelar, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (Inquérito Policial n° 878/2019 - 20aDP, Comunicação de Ocorrência Policial no 7058/2019 – 20aDP). O pedido de liminar foi indeferido pela em. Desembargadora Plantonista (ID 31701211). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator